Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO.

I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.

II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998.

III. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

IV. Devem ser mantidos honorários de sucumbência fixados mediante a ponderação equitativa dos referenciais contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

V. Apelação conhecida e desprovida.